Tribunal: TJES
Processo: 5006066-05.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006066-05.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RECORRIDO: RITA DE CASSIA MARTINS XAVIER e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006066-05.2025.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e RITA DE CASSIA MARTINS XAVIER

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUÍZA RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR REPRESENTADO POR SUA GENITORA. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO E FISIOTERAPÊUTICO NEUROFUNCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO ACOLHIMENTO. POSTERIOR CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR VIA PJE, COM CIÊNCIA DA PROCURADORIA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO TARDIA. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO E FISIOTERAPÊUTICO COMO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA/MÉDIA COMPLEXIDADE. ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESTADO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada por menor representado por sua genitora, condenando o ente municipal ao fornecimento de tratamento fonoaudiológico e fisioterapêutico neurofuncional, conforme prescrição médica, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) validade da citação e intimação do Município, diante da alegação de nulidade por ausência de citação pessoal da Procuradoria Municipal;
(ii) ocorrência de preclusão pela alegação tardia do vício (nulidade de algibeira);
(iii) definição do ente federativo responsável pelo fornecimento do tratamento fonoaudiológico e fisioterapêutico, à luz da hierarquização do SUS e da responsabilidade solidária dos entes federativos.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade não merece acolhimento. Embora a citação inicial tenha sido indevidamente direcionada à Secretaria Unificada do Município, o vício foi superado pela posterior citação e intimação eletrônica regulares, realizadas por meio do sistema PJe/ES, com ciência inequívoca da Procuradoria Municipal, conforme registro nos autos.

Não obstante a ciência do feito e da decisão liminar, o Município quedou-se inerte, suscitando a nulidade apenas após a prolação de sentença desfavorável, o que caracteriza a denominada nulidade de algibeira, conduta incompatível com o princípio da boa-fé processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

No mérito, é incontroverso que o direito à saúde possui estatura constitucional, sendo dever comum da União, dos Estados e dos Municípios assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, firmou entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências do SUS.

À luz da Lei nº 8.080/1990, os municípios são responsáveis pelas ações de atenção básica e serviços de menor complexidade, incluindo atendimentos ambulatoriais e terapias contínuas, como a fonoaudiologia e a fisioterapia. Assim, correta a sentença ao direcionar inicialmente a obrigação ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, sem prejuízo de eventual redirecionamento ao Estado do Espírito Santo em caso de descumprimento, em observância à solidariedade federativa.

Não demonstrado erro de julgamento, impõe-se a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1)
A alegação de nulidade de citação deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tem para se manifestar, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a denominada nulidade de algibeira.
2)
Os entes federativos respondem solidariamente pelo direito à saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a hierarquização do SUS.

No caso concreto, o fornecimento de tratamento fonoaudiológico e fisioterapêutico integra, como regra, a rede municipal de saúde, sem prejuízo de redirecionamento ao Estado em caso de descumprimento.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 23, II, e 196

Código de Processo Civil, arts. 183, 242, 278 e 487, I

Lei nº 8.080/1990

Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55

Lei nº 12.153/2009, art. 12

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, DJe 16/09/2019 – Tema 793;

AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe de 16/9/2021).Agravo interno parcialmente provido .(AgInt no REsp n. 1.885.740/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023;

STJ - AgInt no REsp: 2031632 MA 2022/0318799-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024;

TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000837-73.2020.8 .08.0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Maurício Martins Xavier, representado por sua genitora Rita de Cássia Martins Xavier , em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES e do Estado do Espírito Santo. O objeto da demanda é o fornecimento de serviços de fonoaudiologia e fisioterapia neurofuncional para o tratamento de lesões neurológicas e sequelas psicomotoras. A pretensão fundamenta-se na incapacidade financeira da parte autora em custear o tratamento especializado e na necessidade premente da assistência à saúde pelos entes públicos.

O juízo de primeiro grau deferiu em parte a tutela antecipada pleiteada, nos seguintes termos:

Ante o exposto, defiro em parte a antecipação da tutela requerida na inicial determinando ao Município de Cachoeiro de Itapemirim a disponibilização de serviço de fisioterapia e serviço de fonoaudiologia especializado em disfagia, no prazo de quinze dias, contados da intimação.

Os planos terapêuticos deverão ser definidos pelos respectivos profissionais e deverão ser juntado aos autos.

Eventual indisponibilidade técnica deverá ser solucionada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e, na impossibilidade de fornecimento do serviço com os recursos já disponíveis, deverá valer-se da rede particular de saúde, às suas expensas.

O direcionamento das obrigações poderá ser eventualmente modificado, em caso de descumprimento.

Em sede de sentença julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sem prejuízo de eventual direcionamento ao Estado do Espírito Santo, à fornecer o tratamento fonoaudiológico e fisioterapêutico ao autor, conforme prescrição de Id. 69665580 e Id. 75504089, tornando definitiva a liminar concedida.

Oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES e a Superintendência Regional de Saúde, com cópia da sentença proferida, nos termos do artigo 12, da Lei 12.153 de 2009.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim interpôs Recurso Inominado nos autos do processo nº 5006066-05.2025.8.08.0011, pleiteando, preliminarmente, a declaração de nulidade absoluta do processo por ausência de citação válida, uma vez que a Procuradoria Municipal não foi citada pessoalmente, tendo o ato sido direcionado indevidamente à Secretaria de Saúde, o que viola as prerrogativas do ente público estabelecidas nos artigos 183, 242 e 280 do CPC. No mérito, o recorrente alega a ocorrência de
error in judicando
, sustentando que o tratamento fonoaudiológico especializado prescrito (para disfagia neurogênica com uso de laser e eletroestimulação) é de alta complexidade e a rede municipal não possui estrutura técnica ou recursos para executá-lo, conforme laudo técnico da própria municipalidade. Fundamentado na hierarquização do SUS e no Tema 793 do STF, o Município requer que a obrigação seja redirecionada ao Estado do Espírito Santo, ente competente para serviços de média e alta complexidade.

Contrarrazões recursais apresentadas pela parte autora no Id. nº 17516471.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, de fato, a
citação inicial do Município recorrente
foi
indevidamente direcionada à Secretaria Unificada de Cachoeiro de Itapemirim
, o que configura vício formal no ato inaugural.

Todavia,
tal irregularidade foi posteriormente superada
, uma vez que houve
regular citação eletrônica
, bem como
intimação do conteúdo da decisão liminar
,
diretamente ao Município
, por meio do
sistema eletrônico do PJe/ES
, com
ciência devidamente registrada pelo Procurador Municipal Bruno Sacre de Castro
, conforme se verifica dos autos.

Não obstante a inequívoca ciência do feito e a plena possibilidade de manifestação tempestiva,
o Município permaneceu inerte
, vindo a suscitar a alegada nulidade
somente após a prolação de sentença desfavorável
, conduta que caracteriza a chamada
“nulidade de algibeira” (ou nulidade de bolso)
.

Tal prática é
veementemente rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, por afrontar diretamente o
princípio da boa-fé processual
, que deve orientar a atuação de todas as partes,
inclusive da Fazenda Pública
. Não se admite que a parte, ciente do vício,
deliberadamente o silencie
, para invocá-lo apenas em momento posterior,
quando já conhecido o resultado de mérito desfavorável
, em evidente comportamento contraditório.

Nesse sentido, é firme o entendimento do STJ de que
a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tem para se manifestar
, sob pena de preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, inexistindo espaço para alegações oportunistas:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE SONEGADOS. VIOLAÇÃO LITERAL. DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1.
A suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual.
Precedentes. 2. Demonstrado que o autor da ação rescisória teve conhecimento do ajuizamento da ação de sonegados e acompanhou ativamente toda a instrução do feito, mas não indicou prejuízo algum em razão em razão da ausência da formação de litisconsórcio naqueles autos tem aplicação do princípio pelo qual não se declara nulidade na ausência de prejuízo dela decorrente. 3. O acórdão rescindendo, a partir do exame das provas dos autos, concluiu que os imóveis rurais em discussão na ação de sonegados integravam o patrimônio do falecido, diante da constatação de que o ora agravante fez a transferência para o seu nome dez anos após óbito e, ainda, que não comprovou ter efetivado nenhum pagamento pelos referidos bens.4. A jurisprudência consolidada do STJ considera que a ação rescisória não é a via adequada para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos .5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2031632 MA 2022/0318799-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ACÓRDÃO QUE APLICA MULTA PROTELATÓRIA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA.1. O condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538 do CPC, reproduzido no § 3º do art. 1.026 do CPC/15, só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios.2. O Tribunal a quo entendeu que, ao se verificar o inadimplemento da obrigação de entregar coisa incerta, o credor poderia manejar a execução por quantia certa, uma vez que o título exequendo (Escritura de Confissão de Dívida) previa o valor da dívida - quantum debeatur.3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias acerca dos motivos para converter a obrigação de entregar coisa incerta em execução por quantia certa, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor do Enunciado n. 7 do STJ.4.
É entendimento desta Corte Superior que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça"(
AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe de 16/9/2021).Agravo interno parcialmente provido .(AgInt no REsp n. 1.885.740/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO VÍCIO DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade em que a parte tem de se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira.
2. Se, após a intimação para regularização do preparo, a parte não comprova a concessão do benefício da gratuidade de justiça nem efetua o recolhimento em dobro das custas, de rigor a aplicação do disposto do enunciado n. 187 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.3. Segundo iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,"o agravo é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial, sendo que a oposição de declaratórios não interrompe o prazo para a interposição de agravo em recurso especial"(AgInt no AREsp 1.216.265/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe 25/5/2023).4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.322.059/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

Ademais, mesmo as nulidades qualificadas como de ordem pública
submetem-se à preclusão
, quando a parte,
ciente do vício
, deixa de suscitá-lo oportunamente. No caso concreto, o Município teve plena ciência do processo e da decisão liminar,
optando por não se manifestar
, razão pela qual
operou-se a preclusão lógica e temporal
, inviabilizando o acolhimento da alegação em momento posterior.

Quanto ao mérito, é incontestável o dever do Poder Público de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, mediante a devida comprovação da imprescindibilidade do procedimento e da hipossuficiência financeira do paciente.

Nesse aspecto, a Constituição Federal é imperativa ao estabelecer, em seu artigo 23, II, a competência comum de União, Estados, Municípios e Distrito Federal para cuidar da saúde, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária pelo dever de assistência à saúde.

Para mais, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento pela existência de solidariedade passiva dos entes federativos nas demandas judiciais da área da saúde. Contudo, estabeleceu que os julgadores devem direcionar o cumprimento das decisões judiciais de acordo com a competência de cada ente federativo (municípios, estados e União):

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A Lei nº 8.080/1990, subdivide as atribuições relativas à prestação de saúde hierarquicamente, cabendo à União o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos estados os procedimentos e insumos de média complexidade e aos municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

Lado outro, verifico que os municípios são responsáveis pelo atendimento de saúde básico e primário, que inclui consultas em postos de saúde e unidades de saúde. O Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), gerencia e financia a atenção especializada, que inclui exames complexos e tratamento em hospitais de média e alta complexidade.

Assim sendo, entendo que as consultas especializadas com fonoaudiológico e fisioterapeuta integram a rede municipal de saúde, devendo ser fornecidas e custeadas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim. Em caso de descumprimento da obrigação pelo recorrente, caberá o direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, considerando a solidariedade dos entes na área de saúde, conforme jurisprudência adotada por este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . DIRECIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O menor F . H. P. H., nascido em 04/09/2010, apresenta dificuldades na fala, já tendo sido apontado no ambiente escolar o comprometimento de sua ortografia em razão de tal distúrbio . Necessita, portanto, de tratamento fonoaudiológico, vez que comprovada a indispensabilidade para sua saúde e seu desenvolvimento pleno, não havendo quanto a isso controvérsia. 2. É a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas, não havendo como olvidar que o constituinte não imputou a um ou outro ente federativo a obrigação de prover a saúde, mas sim ao Poder Público como um todo, conforme bem preceituado no RE 855.178/STF . 3. Não são inconciliáveis a solidariedade e o direcionamento pertinentes ao caso. Em verdade, prestam-se a garantir a racionalização administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde, sem prejuízo da concretização da sua finalidade. A Lei nº 8 .080/1990 subdivide as atribuições relativas à prestação de saúde: à União cabe o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos Estados os de média complexidade e aos Municípios as ações básicas e de baixa complexidade. 4. Informa o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico acostado aos autos ser atribuição do Município de São Mateus a disponibilização das consultas médicas pleiteadas, ente que deverá, portanto, ser diretamente responsabilizado, cabendo ao ora recorrente apenas atuar de forma secundária. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000837-73.2020.8 .08.0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)